Tribunal: STF
Processo: RHC 52820
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-08
Data de publicação: 1974-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRETENDIDA NULIDADE DA CITAÇÃO EDITAL, PELA TROCA DE
LETRAS DO NOME DO CITANDO. CIRCUNSTANCIA QUE NÃO ACARRETOU QUALQUER
DUVIDA SOBRE A IDENTIDADE DO RÉU. - NULIDADE INEXISTENTE. - DENUNCIA
QUE, EMBORA SUCINTA, DESCREVE A AÇÃO CRIMINOSA E A ATIVIDADE NELA
DESEMPENHADA PELO PACIENTE. - RECURSO NÃO PROVIDO.